Tribunal: STF
Processo: RHC 246833
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 891.916/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ARREPEDIMENTO POSTERIOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO CURSO DO PROCESSO-CRIME. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário, não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "[A] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (AgRg na RvCr 4.730/CE, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020).



    3. Conforme o entendimento deste Tribunal, "[O] escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).



    4. No caso, conforme o reconhecido no parecer ministerial, inviável falar em arrependimento posterior de parte das condutas quando tal circunstância sequer foi aventada pelo próprio acusado por ocasião do processamento da ação penal e não há provas novas e tampouco novas evidências a respeito da alegação.



    5. Agravo desprovido (doc. 34).



    Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, porém foram rejeitados (documentos 45 e 47).



    Neste recurso ordinário, a defesa busca:



    [...] a devida análise do argumento central trazido pelo recorrente, a partir dos documentos que embasam o pedido, e, a partir disso, a reforma do acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ, concedendo-se a ordem de habeas corpus para o fim de que seja aplicada a causa de redução de pena constante do art. 16, CP.



    28. Na hipótese de eventual não conhecimento do recurso, requer a concessão ex offício por este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 647-A, parágrafo único do CPP, diante da flagrante ilegalidade demonstrada. (doc. 117, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    Neste mandamus, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior (art. 16, caput, do CP), alegando que constava dos autos inquisitoriais originários prova de quitação dos contratos de financiamento que lastrearam os itens “b.5” e “b.6” da sentença condenatória, cujo teor não teria sido adequadamente sopesado pelas instâncias de origem (e-STJ fls. 3/18).



    Sem pedido de liminar, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No caso, a Corte de origem, ao rechaçar o pleito de reconhecimento da figura do art. 16, caput, do CP, reconheceu:



    "Não obstante, ainda que assim não fosse, apoia-se o requerente na suposta irregularidade na apreciação de elementos probatórios que, segundo entende, teriam o condão de influir na reprimenda imposta, por configurar, no caso, o arrependimento posterior, autorizando a revisão do julgado nos termos do referido inciso I do artigo 621 do CPP.



    A configuração de hipótese de arrependimento posterior (CP, art. 16) - que, ressalte-se, não foi objeto de apelação -, exige análise de elementos de prova da reparação integral, do tempo em que ocorreu a quitação do dano, assim como da circunstância essencial de ter sido um “ato voluntário do agente”, o que não se verifica no presente caso, em que a documentação que instrui a presente revisão criminal não tem o condão de comprovar, prima facie, a efetiva reparação do dano.



    Nesse contexto, peço vênia para citar outro trecho extraído do bem lançado parecer da Procuradoria Regional da República: "Compulsando-se a inicial da revisão criminal, nota-se que o primeiro documento (Evento 1, INIC1, fl.07), vazado em termos genéricos, não indicando o valor e a data da transação, além de desacompanhado de outros documentos que são usualmente extraídos do sistema informatizado da instituição financeira, não reúne informações hábeis a confirmar que a aventada quitação guarda relação com o delito perpetrado em 12/02/2009, referente ao contrato de empréstimo indicado no Evento 1, OUT11, fl. 04, havendo, inclusive, divergência quanto ao nome do devedor.



    Em relação aos demais documentos, todos, indistintamente, limitam-se a atestar a mera e momentânea regularidade dos pagamentos, situação que não se confunde com a quitação para efeitos de reparação do dano, não havendo que se falar, por tal razão, em incidência do art. 16 do CP.



    Nesta perspectiva, o exame da configuração do arrependimento posterior, que não foi objeto de apelação, exigiria a análise de elementos de prova da reparação integral, do tempo de sua ocorrência, assim como do requisito de ter sido um “ato voluntário do agente”, incursão essa que não se coaduna com a revisão criminal, verbis: (...)”.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido".



    Como cediço, a revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário, não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.



    De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "[A] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (AgRg na RvCr 4.730/CE, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020).



    Ademais, "[O] escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).



    No caso, conforme o reconhecido no parecer ministerial, "inviável falar em arrependimento posterior de parte das condutas quando tal circunstância sequer foi aventada pelo próprio acusado por ocasião do processamento da ação penal e não há provas novas e tampouco novas evidências a respeito da alegação" (e-STJ, fl. 179).



    Ante o exposto, não conheço da impetração (doc. 23 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator